Tribunal: TJSP
Processo: 0000480-30.2018.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – APELO DEFENSIVO COM BASE NA FRAGILIDADE PROBATÓRIA, POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS E, SUBSIDIARIAMENTE, O ABRANDAMENTO DAS PENAS.

DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA LEI REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE –

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – APELO DEFENSIVO COM BASE NA FRAGILIDADE PROBATÓRIA, POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS E, SUBSIDIARIAMENTE, O ABRANDAMENTO DAS PENAS.

DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA LEI REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, SUA FORMA DE ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS INALTERADA – BASES BEM EXASPERADAS EM RAZÃO DA QUANTIDADE DO ESTUPEFACIENTE APREENDIDO – CONCESSÃO DO REDUTOR, EM GRAU MÁXIMO – FIXADO O REGIME SEMIABERTO E NEGADOS A SUBSTITUIÇÃO DA FÍSICA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000480-30.2018.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante EGÍDIO
DAMÁSIO DE JESUS CARDOSO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000480-30.2018.8.26.0201 -Voto no 17.909
2
Apelação Criminal no 0000480-30.2018.8.26.0201
Apelante: Egídio Damásio de Jesus Cardoso da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Pablo Matheus de Abreu e Rodrigo Rocha Alves Fernandes
Comarca: Garça
Voto no 17.909
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO
DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI
11.343/06)
APELO DEFENSIVO COM BASE NA
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA,
POSTULADA
A
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO
28 DA LEI DE DROGAS E, SUBSIDIARIAMENTE, O
ABRANDAMENTO DAS PENAS.
DESCABIMENTO
AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVA COMPROVADAS
DEPOIMENTOS DOS
AGENTES DA LEI REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A
CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A
TRAFICÂNCIA
PELA
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA, SUA FORMA DE ACONDICIONAMENTO
E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
CONDENAÇÃO
MANTIDA
DOSAGEM DAS PENAS INALTERADA

BASES
BEM
EXASPERADAS
EM
RAZÃO
DA
QUANTIDADE DO ESTUPEFACIENTE APREENDIDO
CONCESSÃO DO REDUTOR, EM GRAU MÁXIMO

FIXADO O REGIME SEMIABERTO E NEGADOS A
SUBSTITUIÇÃO DA FÍSICA POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS OU “SURSIS” RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 577/585,
prolatada pela MMa Juíza de Direito Dra. Renata Lima Ribeiro Raia,
ora adotado, acrescento que a ação penal foi julgada parcialmente
procedente
para
condenar
EGÍDIO DAMÁSIO DE JESUS
CARDOSO DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, c.c. o § 4o,
da Lei no 11.343/06, às penas de 01 ano, 11 meses e 10 dias de
reclusão, no regime inicial semiaberto, e 194 dias-multa, no mínimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000480-30.2018.8.26.0201 -Voto no 17.909
3
legal, negado o direito de recorrer em liberdade.
Pela mesma sentença, os corréus Pablo Matheus
de Abreu e Rodrigo Rocha Alves Fernandes foram absolvidos da
mesma acusação, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal.
Apelou a defesa do condenado, buscando a
desclassificação para a conduta do artigo 28 da lei de drogas.
Subsidiariamente, quer: a) detração penal com fins à fixação de regime
prisional mais brando; e b) redução da pena de multa (fls. 631/643).
Bem processado o recurso, com oferta das
contrarrazões de fls. 650/653, subiram os autos e a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento (fls. 668/674), vindo
conclusos a esta relatoria em 20 de agosto de 2019.
É o relatório.
A acusação é de que, no dia 04 de fevereiro de
2018, por volta de 22h27min, no cruzamento da rua Espanha com a rua
Alemanha, bairro Labienópolis, na cidade e comarca de Garça, Egídio
Damásio de Jesus Cardoso da Silva, Pablo Matheus de Abreu e
Rodrigo Rocha Alves Fernandes, em conluio e previamente ajustados,
traziam consigo e transportavam, para fins de entrega a consumo de
terceiros, 01 tijolo de maconha (1.300,200g), substância entorpecente
que determina dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Infere-se
dos
autos
que
policiais
militares
realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o veículo
VW/Gol, placas BMA-8387, de cor prata, com três indivíduos em seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000480-30.2018.8.26.0201 -Voto no 17.909
4
interior. Dada a ordem de parada, o condutor Pablo, desrespeitando-a,
empreendeu fuga. Os policiais militares, então, fizeram o
acompanhamento do veículo e flagraram o exato momento em que o
passageiro (Rodrigo), que estava no banco direito dianteiro, dispensou
algo pela janela, continuando a fuga.
Já no cruzamento da rua Espanha com a rua
Alemanha, os policiais lograram abordar o veículo, estando o Pablo a
conduzi-lo, enquanto Rodrigo ocupava o banco do passageiro dianteiro,
ao passo que Egídio ocupava o banco do passageiro traseiro. O objeto
dispensado pelos agentes foi devidamente apreendido, constatando
tratar-se de um tijolo de maconha. Egídio confessou que recebeu a
droga de uma pessoa que não quis identificar, isto no Posto 'Serradão'
em Jafa, e que iria entregá-la a um desconhecido, bem como que
receberia 20 pedras de crack pelo transporte. Os demais acusados
negaram conhecimento dos fatos (conf. denúncia fls. 163/165).
Materialidade inequívoca, como se vê, do auto de
prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de
exibição e apreensão (fls. 12/13), laudo de constatação provisória (fls.
16/17) e exame químico toxicológico (fls. 177/180), com resultado
positivo para maconha, além do inteiro teor da prova oral, colhida nas
duas fases do processo (fls. 03/07 e arquivos digitais).
A autoria, do mesmo modo, é inconteste.
Egídio Damásio de Jesus Cardoso da Silva, ao ser
ouvido na Delegacia de Polícia, assumiu a propriedade das drogas,
asseverando que uma pessoa, que não quis identificar, ofereceu-lhe
vinte pedras de crack para transportar o tijolo de maconha, que seria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000480-30.2018.8.26.0201 -Voto no 17.909
5
entregue a um rapaz de Marília. Convidou Rodrigo e Pablo para os
acompanhar, mas eles não sabiam que estava transportando o
entorpecente. Pegou a droga em um posto de gasolina, a escondeu em
suas vestes e, na volta, pediu para Pablo dirigir. Mostrou a droga para os
amigos somente após a polícia acionar o giroflex, quando pediu para
Pablo, assustado, não parar. Tentou jogar a droga quando passava pelo
pontilhão da linha do trem, mas ela caiu na estrada. Pagou R$ 1.200,00
pelo tijolo de maconha, cuja quantia lhe foi entregue pela pessoa que a
encomendou (fl. 05).
Em juízo negou a traficância. Disse que chamou os
amigos para dar uma volta. Eles não sabiam que iria buscar a droga.
Disse que iria pegar algo na conveniência, quando pegou o
entorpecente. Pagou R$ 1.400,00 pelo tijolo. Comprou em Marília
porque em Garça custava R$ 2.100,00. Ela era destinada ao seu
consumo pessoal. Fumava bastante e estava desempregado. A droga
daria para, aproximadamente, dois meses (arquivo digital).
Pablo Matheus de Abreu e Rodrigo Rocha Alves
Fernandes, em suma, negaram participação no ilícito, dizendo que não
sabiam que Egídio estava transportando o tijolo de maconha (fls. 06/07
delegacia; e arquivos digitais - juízo).
De seu lado, os policiais militares Rogério
Mecenero e Fernando Marcio da Silva, responsáveis pela prisão dos
réus e apreensão dos entorpecentes, apresentaram depoimentos firmes e
substanciais, confirmando os fatos exatamente como narrados na
denúncia e corroborando a prova acusatória. Acrescentaram que a
viatura que os acompanhava parou para pegar o objeto dispensado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000480-30.2018.8.26.0201 -Voto no 17.909
6
enquanto continuaram na perseguição do veículo. Já havia notícias de
que os três estavam traficando entorpecentes no bairro Sol Nascente.
Disseram ainda que foi Rodrigo quem dispensou o objeto (fls. 03/04).
Em juízo, sob o crivo do contraditório, reiteraram o
quanto narrado na Delegacia de Polícia, oportunidade em que disseram
que o apelante assumiu de pronto a propriedade das drogas e que a
havia adquirido porque estava com dívidas (arquivos digitais).
Ressalto que, ao contrário do alegado pela defesa,
tais declarações, colhidas na fase judicial, e com a garantia do
contraditório, estando em conformidade com as demais provas dos
autos e inexistindo quaisquer indícios que demonstrem intenção dos
depoentes em incriminar inocentes, merecem credibilidade como
elemento apto à formação da convicção do magistrado.
Nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais
Superiores: STF, RTJ 68/54; STJ, HC 149.540/SP, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Quinta Turma, j. 12/04/2011, DJe 04/05/2011.
Para afastar-se a sua presumida idoneidade seria
preciso constatar divergências sérias em seus relatos ou demonstrar
alguma desavença séria com os réus que os tornassem suspeitos ou
capazes de prejudicar inocentes. Cabendo à Defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova (HC no 165.561/AM, rel. Min.
Néfi Cordeiro, j. em 2.2.2016). Mas disso não se cuidou aqui.
Aliás, a versão dos detentores, foi confirmada pelo
apelante perante a autoridade policial.
Oportuna, então, a lembrança de que a confissão
vale não pelo local onde é prestada, mas pelo seu teor, corroborando-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000480-30.2018.8.26.0201 -Voto no 17.909
7
na hipótese os elementos do inquérito sob o crivo do contraditório.
Valendo trazer à colação: “a prova constante do inquérito policial não
deve ser desprezada, mormente em casos em que o delito ocorre sob
clandestinidade. A confissão nele obtida regularmente e estando os seus
termos em consonância com as demais circunstâncias dos autos tem
valor probante” (HC no 229.713/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
DJe
29.4.2015).
Pacificado
esse
entendimento
(Apelação
no
3000894-20.2013.8.26.0114, rel. Souza Nery, j. em 3.9.2015).
Despicienda,
outrossim,
a
qualificação
de
testemunhas civis e isentas, que supostamente teriam presenciado o
flagrante, uma vez que, em situações como a dos autos, tem-se enorme
dificuldade em arrolar testemunhas civis, caso contrário a própria defesa
teria buscado produzir tal prova.
Sabido ainda o temor que as pessoas têm em narrar
o ocorrido às autoridades competentes, dado o poderio intimidador da
criminalidade organizada, que, aliás, fomenta o tráfico de drogas.
Ademais, a legislação processual penal vigente não
obriga a presença de testemunhas civis no momento da prisão em
flagrante.
E não socorrem o apelante os depoimentos de Kelly
Cristina de Oliveira, Raísa Cristina de Oliveira Vieira, Angélica
Regina Justo e Débora Rodrigues de Oliveira. As duas primeiras por
terem laços de afinidade com ele, companheira e enteada
respectivamente, de certo não o incriminariam, o mesmo ocorrendo com
as testemunhas Angélica e Débora, vizinhas dele, que sequer
presenciaram os fatos, as quais se limitaram a tecer comentários sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000480-30.2018.8.26.0201 -Voto no 17.909
8
sua idoneidade.
No mais, ressalto que a quantidade de entorpecente
apreendido, bem como o modo como estava acondicionado (01 tijolo
de maconha - 1.300,200g), própria para a venda, corroborado pela
ausência de petrechos destinados ao consumo, e a confissão do apelante
na fase policial, não arredada em juízo, denota, sem dúvidas, o intuito
mercantil, tornando impossível a desclassificação para a conduta do
artigo 28 da lei de drogas, não sendo crível que uma pessoa possuísse
referido entorpecente em plena via pública para o consumo próprio.
De outro lado, ainda que comprovada sua condição
de usuário (fls. 505/509), tal fato não afasta a traficância, pois, como é
sabido, muitos se envolvem com o comércio nefasto para sustentar seu
próprio vício. Aliás, não comprovou, o acusado, ocupação lícita e
habitual, a lhe dar condição econômica suficiente para adquirir a
quantidade de entorpecentes que possuía.
E, diante da extensiva tipificação penal, não se
exige qualquer ato de comércio para a incidência no artigo 33 da Lei no
11.343/06, bastando que a conduta do agente conste dentre os núcleos
verbais nele referidos, no presente caso, aquele de “trazer consigo e
transportar” as substâncias entorpecentes, para o fim de entrega a
consumo de terceiros. Assim, ainda que não surpreendido em plena
traditio, o crime de tráfico de drogas já estaria consumado da mesma
forma, porquanto, se trata de delito de ação múltipla.
A esse respeito já têm decidido os Tribunais: “Para
que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de
venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000480-30.2018.8.26.0201 -Voto no 17.909
9
(atual 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as
coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa
classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da
substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a
ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente.” (RT 584/347).
Devemos lembrar, também, que o Magistrado ao
analisar o caso e optar pela desclassificação para a figura do porte, deve
se ater ao disposto no parágrafo 2o do artigo 28 da Lei Antidrogas, ou
seja, verificar se a droga apreendida em poder do acusado, seria mesmo
destinada ao seu consumo ou, conforme dispõe o citado artigo: “§ 2o
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz
atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local
e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais
e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
Assim, a prova é farta e coesa, estando
perfeitamente caracterizada a prática do tráfico de entorpecentes pelo
apelante.
Passo, então, à análise da dosimetria das penas.
Adotado o sistema trifásico de aplicação da pena e,
em consonância com o artigo 59 do Código Penal, bem como atento ao
que dispõe o artigo 42 da Lei no 11.343/06, que determina,
expressamente, considerar a quantidade e as características dos
entorpecentes apreendidos (01 tijolo de maconha - 1.300,200g), a pena
base foi corretamente fixada 1/6 acima do mínimo legal, partindo-se de
05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no mínimo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000480-30.2018.8.26.0201 -Voto no 17.909
10
Destarte, anoto que não houve nesse capítulo
qualquer exacerbação “automática” ou ilegal, ressabido que o legislador
infraconstitucional não quantificou as circunstâncias judiciais e deixou a
critério do julgador a tarefa de encontrar números suficientes a
desestimular o agente e a própria sociedade a patrocinarem condutas
análogas, garantida simultaneamente a proporcionalidade entre o fato
praticado e a pena (HC no 107.626/MS, rel. Mina Carmem Lúcia, j. em
2.10.2012). Exatamente como se procedeu aqui, sendo importante a
valoração das circunstâncias do crime na dosimetria da pena
justamente pela necessidade de que as sanções sejam proporcionais
à lesividade das condutas (HC no 84.571/RJ, rel. Min. Joaquim
Barbosa, j. em 7.12.2014).
Reitere-se: se mostraria uma inequívoca afronta ao
princípio da proporcionalidade impor a pena base mínima para quem
traficava enorme quantidade de entorpecentes, como se fosse alguém
vendendo pequenas porções de maconha, pacificada a construção da
jurisprudência nesse sentido (HC no 94.655/SP, rel. Mina Carmen Lucia,
DJe 10.10.2008; HC no 110.385/RJ, rel. Min. Luiz Fux, j. em
26.6.2012).
Assim, nada se altera no particular.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes,
as reprimendas não sofreram alterações.
Na terceira fase, a Magistrada a quo aplicou o
benefício do redutor (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), em seu grau
máximo, ou seja, 2/3, reduzindo-se as penas para 01 ano, 11 meses e 10
dias de reclusão e 194 dias-multa, no piso, tornando-as definitivas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000480-30.2018.8.26.0201 -Voto no 17.909
11
beneficiando demasiadamente o acusado. Nada mais poderia querer a
defesa.
No tocante à pena de multa, fixadas no mínimo, não
há reparo a ser feito, uma vez que não se vislumbra
inconstitucionalidade/ilegalidade. Trata-se de opção legislativa no
combate ao tráfico de drogas, que previu tal sanção em consonância
com a pena privativa de liberdade, como razoável no combate a esse
tipo de crime.
Observo que o legislador faz um juízo de valor,
como lhe cabe constitucionalmente fazer. Faz ele um primeiro exame da
constitucionalidade da norma. Depois, o projeto de lei vai à sanção
presidencial, passando por um novo exame de constitucionalidade.
Feito esse juízo, eventual desproporcionalidade só poderá ser
reconhecida pelo Judiciário, quando ela se mostrar aberrante, v.g.,
punindo uma lesão leve com a mesma pena de um homicídio; prevendo
para o furto simples a mesma pena do roubo qualificado; prescrevendo
somente uma pena de multa para um latrocínio. Vale dizer, não cabe o
exagero, mas também não a extrema liberalidade, como adverte
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, São Paulo, RT,
8a ed., 2008, p. 47).
Como já se decidiu nesta Corte de Justiça: dizer se
há ou não desproporcionalidade depende de uma análise subjetiva. O
que pode ser desproporcional para um juízo, pode não ser para outro.
Assim, o julgador há de ter enorme cautela, para que não se fira a
segurança jurídica com decisões contraditórias, levando descrédito ao
Judiciário. O juiz não pode substituir o legislador e não pode deixar de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000480-30.2018.8.26.0201 -Voto no 17.909
12
aplicar a lei se ela não fere a Constituição (Apelação no 0312971-
95.2010.8.26.0000, rel. Oliveira Passos, 11a Câmara Criminal, j. em
19.1.2011).
Concluindo,
não
há
que
se
falar
em
inconstitucionalidade/ilegalidade da pena de multa imposta.
Quanto ao regime, anoto que o réu foi beneficiado
com a imposição do regime inicial semiaberto. O correto seria o inicial
fechado, mais rigoroso e o único cabível na hipótese, ainda que não
fosse pelo quantum das penas e lembradas a reprovabilidade da conduta
e a hediondez do crime (Lei no 11.464/2007). Outro nem seria
recomendável, a teor do disposto nos artigos 33 e 59 do Código Penal e
obedecidos os princípios da necessidade e suficiência.
Embora se lembre aqui a decisão do Pleno da c.
Suprema Corte declarando a inconstitucionalidade do artigo 2o, §1o, da
Lei de Crimes Hediondos, que previa o cumprimento da pena corporal
em regime inicialmente fechado aos condenados por crimes hediondos e
equiparados (HC no 111.840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, j. em
14.6.2012), importa consignar que o que lá se decidiu foi que se deveria
afastar a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime
fechado para aqueles que preencham todos os demais requisitos
previstos no artigo 33, §§ 2o, b, e 3o, do Código Penal.
Nos casos de tráfico, como já se decidiu
recentemente, embora a primariedade e o quantum da pena possam
permitir, em tese, a escolha de regime mais brando, não há ilegalidade
na fixação de regime mais gravoso quando justificado pela
quantidade e natureza do entorpecente apreendido, de acordo com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000480-30.2018.8.26.0201 -Voto no 17.909
13
parágrafo 3o do artigo 33 do Código Penal (HC no 313.085/SP, rel.
Min. Joel Paciornik, j. em 21.6.2016) (grifo nosso).
Contudo, diante da lamentável inércia do Ministério
Público, fica mantido o regime intermediário imposto pela Magistrada a
quo, a fim de não prejudicar o recorrente.
Outrossim, deixo também de aplicar a regra da
detração, prevista no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal,
com redação dada pela Lei no 12.736, de 2012, para fins de fixação de
regime, pois, nesse momento, não há elementos para avaliar os
requisitos necessários à eventual progressão de regime, e, também,
porque o Juiz das execuções penais ainda é competente para decidir
sobre essa questão, nos termos do artigo 66 da Lei de Execução Penal.
Também se afigura descabido falar em substituição
da corporal por restritivas de direitos ou “sursis”, porque não
recomendável e porque os requisitos legais (arts. 44 e 77 do CP) não se
vêem como satisfeitos, pese o reconhecimento, pela Corte Suprema, de
maneira incidental, da inconstitucionalidade da expressão “vedada a
conversão em penas restritivas de direitos”, contida no parágrafo 4o do
artigo 33, da Lei no 11.343/2006 (HC no 97.256/RS, rel. Min. Ayres
Britto, j. em 1.9.2010).
Assim porque se cuida de crime de natureza grave,
de acentuada reprovabilidade e cujas circunstâncias e consequências
impedem a substituição, sob o risco de a retribuição estatal ao ilícito
tornar-se inócua. Em outras palavras, nem seria razoável que o
condenado por delito equiparado a hediondo (art. 5o, XLIII da CF)
venha a receber tratamento similar àquele agente que perpetra um delito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000480-30.2018.8.26.0201 -Voto no 17.909
14
de menor potencial ofensivo, como já se decidiu neste Tribunal de
Justiça (Apelação no 044635-62.2013.8.26.0050, rel. Souza Nery, j. em
5.6.2014), e também no e. Superior Tribunal de Justiça (AgReg no
AgREsp no 413137/PR, rel. Mina Laurita Vaz, j, em 3.6.2014).
Nesse ponto, anoto que o reconhecimento da causa
de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, não
afasta o caráter hediondo do delito, uma vez que o legislador não fez
qualquer diferenciação nesse sentido, restando de qualquer forma
configurado o crime de tráfico de entorpecentes, equiparado a
hediondo.
Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça: Apelação Criminal no 0001088-19.2017.8.26.0571,
Rel. Ivan Sartori, 4a Câmara Criminal, j. 27.11.2018; e Embargos de
Declaração no 0007373-78.2014.8.26.0362/50000, Rel. Marcos Correa,
6a Câmara, j. 06.10.2016.
Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal já
decidiu de forma diametralmente oposta ao entendimento exposto nos
autos do HC no 118.533/MS, que sequer teve decisão unânime, ou seja,
considerando o caráter hediondo da forma privilegiada do tráfico de
drogas: STF Primeira Turma - Habeas Corpus no 114558 Rel. Min.
Dias Toffoli Julg. 03.03.2015.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
IVANA DAVID
Relatora